Tribunal: TJDFT
Processo: 0723716-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723716-74.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0723716-74.2022.8.07.0001 APELANTE: ANA TERESA CASASANTA FRANCA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante sobre eventual perda do interesse recursal, em virtude da notícia de acordo trazida pela parte apelada. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora